Tribunal: STJ
Processo: 1502000-95.2019.8.26.0271
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2648530 - SP (2024
/0186830-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: FABIO ALECSANDRE STAUFAKER VIANNA
ADVOGADOS
: ITAMAR GERALDO SILVEIRA FILHO - DF011839
LEONARDO DE CARVALHO E SILVA MORETTO - DF014349
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: CRISTIANO PASCOAL PINTO PIROMAL
ADVOGADO
: CLAUDINEI DONIZETE BERTOLO - SP286948
INTERES.
: FRANCISCO MARTINI NETO
ADVOGADOS
: ITAMAR GERALDO SILVEIRA FILHO - DF011839
LEONARDO DE CARVALHO E SILVA MORETTO - DF014349
INTERES.
: AVELINO LORENCINI
ADVOGADOS
: ITAMAR GERALDO SILVEIRA FILHO - DF011839
LEONARDO DE CARVALHO E SILVA - DF014349
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
FUNDAMENTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE
VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão colegiado que negou
provimento ao agravo regimental no agravo em recurso especial, mantendo
decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão
da ausência de impugnação específica dos fundamentos da inadmissibilidade (
, notadamente o óbice da
e a deficiência do
Súmula 182/STJ)
Súmula 7/STJ
cotejo analítico.
2. O embargante alegou omissão quanto ao enfrentamento de questões
constitucionais e ao prequestionamento de dispositivos da Constituição Federal,
violação ao devido processo legal e à ampla defesa por ilicitude das
interceptações telefônicas, falta de fundamentação, necessidade de
manifestação sobre os Temas 661 e 339 do STF, e negativa de prestação
jurisdicional, requerendo o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA52340893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 14/11/2025 18:41:48
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: 86eb9e24-e5b5-4bec-bd90-3635715b6511

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta
omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique o acolhimento
dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado delimitou com precisão o objeto do julgamento,
circunscrevendo-o à análise da dialeticidade do agravo em recurso especial e
dos óbices processuais levantados na decisão de admissibilidade, sendo
desnecessário adentrar em matérias constitucionais alheias ao objeto da
deliberação.
5. A pretensão do embargante visa à rediscussão de matéria de mérito em sede
de embargos de declaração, via inadequada para tal finalidade, não havendo
vício a ser sanado.
6. O acórdão embargado expôs, de forma clara e detalhada, os fundamentos
jurídicos que sustentaram o não provimento do agravo regimental, com
indicação dos dispositivos legais aplicáveis e transcrição de precedentes,
inexistindo ausência de fundamentação.
7. A invocação de repercussão geral não configura omissão no acórdão
embargado, pois a decisão limitou-se ao crivo de admissibilidade recursal, não
sendo exigível manifestação sobre teses de mérito constitucionais quando o
agravo não superou os óbices processuais.
8. Os embargos de declaração não se prestam ao mero prequestionamento
quando inexistente omissão, contradição, obscuridade ou erro material na
decisão embargada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da inadmissibilidade
recursal, conforme
impede o conhecimento do agravo em
Súmula 182/STJ,
recurso especial.
2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito ou ao
mero prequestionamento quando inexistente vício integrativo na decisão
embargada.
CF/1988, arts. 5o, X, XII, LIV, LV, LVI, e 93,
Dispositivos relevantes citados:
IX; CPP,
Súmulas 7 e 182/STJ.
art. 619; Lei no 9.296/1996;
STJ, AgRg no
STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 2.176.543/SC;
AgRg no
STJ, AgRg no
AREsp 2.121.358/ES;
AREsp 1.415.531/SP.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
06/11/2025
12/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
14 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52340893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 14/11/2025 18:41:48
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: 86eb9e24-e5b5-4bec-bd90-3635715b6511

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA52340893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 14/11/2025 18:41:48
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: 86eb9e24-e5b5-4bec-bd90-3635715b6511

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2648530 - SP (2024
/0186830-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: FABIO ALECSANDRE STAUFAKER VIANNA
ADVOGADOS
: ITAMAR GERALDO SILVEIRA FILHO - DF011839
LEONARDO DE CARVALHO E SILVA MORETTO - DF014349
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: CRISTIANO PASCOAL PINTO PIROMAL
ADVOGADO
: CLAUDINEI DONIZETE BERTOLO - SP286948
INTERES.
: FRANCISCO MARTINI NETO
ADVOGADOS
: ITAMAR GERALDO SILVEIRA FILHO - DF011839
LEONARDO DE CARVALHO E SILVA MORETTO - DF014349
INTERES.
: AVELINO LORENCINI
ADVOGADOS
: ITAMAR GERALDO SILVEIRA FILHO - DF011839
LEONARDO DE CARVALHO E SILVA - DF014349
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
FUNDAMENTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE
VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão colegiado que negou
provimento ao agravo regimental no agravo em recurso especial, mantendo
decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão
da ausência de impugnação específica dos fundamentos da inadmissibilidade (
, notadamente o óbice da
e a deficiência do
Súmula 182/STJ)
Súmula 7/STJ
cotejo analítico.
2. O embargante alegou omissão quanto ao enfrentamento de questões
constitucionais e ao prequestionamento de dispositivos da Constituição Federal,
violação ao devido processo legal e à ampla defesa por ilicitude das
Documento eletrônico VDA51729400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 27/10/2025 09:18:46
Código de Controle do Documento: 08fc8bf5-6903-4132-9b9b-5898e6729642

interceptações telefônicas, falta de fundamentação, necessidade de
manifestação sobre os Temas 661 e 339 do STF, e negativa de prestação
jurisdicional, requerendo o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta
omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique o acolhimento
dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado delimitou com precisão o objeto do julgamento,
circunscrevendo-o à análise da dialeticidade do agravo em recurso especial e
dos óbices processuais levantados na decisão de admissibilidade, sendo
desnecessário adentrar em matérias constitucionais alheias ao objeto da
deliberação.
5. A pretensão do embargante visa à rediscussão de matéria de mérito em sede
de embargos de declaração, via inadequada para tal finalidade, não havendo
vício a ser sanado.
6. O acórdão embargado expôs, de forma clara e detalhada, os fundamentos
jurídicos que sustentaram o não provimento do agravo regimental, com
indicação dos dispositivos legais aplicáveis e transcrição de precedentes,
inexistindo ausência de fundamentação.
7. A invocação de repercussão geral não configura omissão no acórdão
embargado, pois a decisão limitou-se ao crivo de admissibilidade recursal, não
sendo exigível manifestação sobre teses de mérito constitucionais quando o
agravo não superou os óbices processuais.
8. Os embargos de declaração não se prestam ao mero prequestionamento
quando inexistente omissão, contradição, obscuridade ou erro material na
decisão embargada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA51729400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 27/10/2025 09:18:46
Código de Controle do Documento: 08fc8bf5-6903-4132-9b9b-5898e6729642

1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da inadmissibilidade
recursal, conforme
impede o conhecimento do agravo em
Súmula 182/STJ,
recurso especial.
2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito ou ao
mero prequestionamento quando inexistente vício integrativo na decisão
embargada.
CF/1988, arts. 5o, X, XII, LIV, LV, LVI, e 93,
Dispositivos relevantes citados:
IX; CPP,
Súmulas 7 e 182/STJ.
art. 619; Lei no 9.296/1996;
STJ, AgRg no
STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 2.176.543/SC;
AgRg no
STJ, AgRg no
AREsp 2.121.358/ES;
AREsp 1.415.531/SP.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por FÁBIO ALECSANDRE
STAUFAKER VIANNA contra o acórdão colegiado que, por unanimidade, negou
provimento ao agravo regimental no agravo em recurso especial (fls. 3438-3439),
mantendo a decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial, em
razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos da inadmissibilidade (
, notadamente o óbice da
e a deficiência do cotejo analítico
Súmula 182/STJ)
Súmula 7/STJ
(fls. 3357-3360; 3458-3462).
O embargante alega: (i) omissão quanto ao enfrentamento de questões
constitucionais e ao prequestionamento dos arts. 5o, X, XII, LIV, LV, LVI, e 93, IX, da CF;
(ii) violação ao devido processo legal e à ampla defesa por ilicitude das interceptações
telefônicas (
; (iii) falta de fundamentação (art. 93, IX, CF); (iv)
Lei 9.296/1996)
necessidade de manifestação sobre os Temas 661 e 339 do STF; e (v) negativa de prestação
jurisdicional (art. 619 do CPP), requerendo, ao final, o acolhimento dos embargos, com
efeitos infringentes, para sanar as omissões e, consequentemente, prover o agravo
regimental e o recurso especial (fls. 3481-3485).
É o relatório.

VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.
Documento eletrônico VDA51729400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 27/10/2025 09:18:46
Código de Controle do Documento: 08fc8bf5-6903-4132-9b9b-5898e6729642

A fundamentação nos embargos de declaração é restrita às
hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, previstas no
do Código de Processo Penal, admitindo-se também sua oposição
art. 619
para corrigir eventual erro material no julgado.
Omissão
quanto
às
questões
constitucionais
e
ao
prequestionamento (arts. 5o e 93, IX, da CF)
Quanto à alegação de que o acórdão teria sido omisso no
enfrentamento de matérias constitucionais, verifica-se que a decisão
embargada delimitou, com precisão, o objeto do julgamento, circunscrevendo-
o à análise da dialeticidade do agravo em recurso especial e dos óbices
processuais levantados na decisão de admissibilidade. Do acórdão colegiado
constou que a discussão consiste em saber se a parte agravante refutou de
forma específica e concreta os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial, especialmente no que tange à aplicação da Súmula n. 7/STJ.
No voto, a fundamentação foi explicitada:
Observa-se que o recurso especial não foi admitido
diante do óbice da
da deficiência de cotejo
Súmula n. 7/STJ,
analítico e da ausência de afronta ao
do CPP. Todavia,
art. 619
no respectivo agravo, a defesa deixou de rebater, de forma
concreta, a
e a deficiência de cotejo
Súmula n. 7/STJ
analítico (fls. 3460).
Como se vê, o acórdão analisou expressamente os pontos
necessários ao desfecho do julgamento (óbices processuais impeditivos),
sendo desnecessário, nesse contexto, adentrar em matérias constitucionais de
mérito alheias ao objeto da deliberação. Não há omissão a integrar.
Devido processo legal, ampla defesa e ilicitude das
interceptações telefônicas (Lei 9.296/1996)
Quanto à alegação de nulidade por ilicitude de prova, a decisão
embargada assentou que o agravo não superou os óbices processuais,
notadamente a
exigindo demonstração concreta de que o
Súmula 7/STJ,
conhecimento independia de revolvimento fático-probatório:
São insuficientes, para rebater a incidência da Súmula
n. 7 do STJ, assertivas genéricas de que a apreciação do recurso
não demanda reexame de provas. O agravante deve demonstrar,
com particularidade, que a alteração do entendimento adotado
Documento eletrônico VDA51729400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 27/10/2025 09:18:46
Código de Controle do Documento: 08fc8bf5-6903-4132-9b9b-5898e6729642

pelo Tribunal de origem independe da apreciação fático-
probatória dos autos (AgRg no

AREsp n. 2.176.543/SC) (fls.
3358; 3462).
A pretensão do embargante, em verdade, visa à rediscussão de
matéria de mérito (suposta ilicitude das interceptações) em sede de embargos
de declaração, via inadequada para tal finalidade. Não há vício a ser sanado.
Fundamentação das decisões (art. 93, IX, da CF)
A alegação de falta de fundamentação não prospera. O acórdão
embargado expôs, de forma clara e detalhada, os fundamentos jurídicos que
sustentaram o não provimento do agravo regimental, com indicação dos
dispositivos legais aplicáveis (
III; RISTJ,
CPC/2015, art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I) e transcrição de precedentes:
Os recursos devem impugnar especificamente os
fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo
suficientes alegações genéricas [...]. Mantém-se a aplicação
analógica da Súmula n. 182 do STJ [...]” (AgRg no
(fls. 3461)
AREsp n. 2.121.358/ES)
Não há ausência de fundamentação; ao contrário, há motivação
robusta e suficiente.
Temas 661 e 339 do STF (repercussão geral)
A invocação de repercussão geral não configura omissão no
acórdão embargado. A decisão limitou-se ao crivo de admissibilidade
recursal (impugnação específica e óbices sumulares), não sendo exigível que
o Colegiado se pronuncie sobre teses de mérito constitucionais quando o
próprio agravo não superou os óbices processuais, como assentado:
A parte agravante não demonstrou, de forma concreta,
como o conhecimento da insurgência dispensaria o revolvimento
probatório [...] (fls. 3459)
Tema não abordado expressamente por se tratar de questão
estranha ao núcleo decisório do julgamento.
Negativa de prestação jurisdicional (art. 619 do CPP)
O acórdão embargado enfrentou a alegação referente ao art. 619
do CPP ao registrar, de modo explícito, a ausência de afronta ao
do
art. 619
na decisão de admissibilidade e a falta de impugnação específica no
CPP
Documento eletrônico VDA51729400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 27/10/2025 09:18:46
Código de Controle do Documento: 08fc8bf5-6903-4132-9b9b-5898e6729642

agravo (fls. 3460). Ademais, reiterou a necessidade de impugnação efetiva
dos fundamentos obstativos:
A ausência de impugnação de todos os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial obsta o conhecimento
do agravo [...] Súmula 182 do STJ, aplicável por analogia (AgRg
no

AREsp n. 1.415.531/SP) (fls. 3462)
Logo, não há negativa de prestação jurisdicional; houve análise e
rejeição do ponto.
Prequestionamento
Os embargos de declaração não se prestam ao mero
prequestionamento quando inexistente omissão, contradição, obscuridade ou
erro material na decisão embargada. À míngua de vício integrativo, não há
falar em manifestação adicional para fins de prequestionamento.
Em suma, as alegações veiculadas buscam reabrir discussão de
mérito e expandir o objeto do julgamento para além dos limites processuais já
definidos no acórdão, o que não se admite pela via estreita dos embargos
declaratórios. O acórdão embargado apreciou, com fundamentação suficiente,
os pontos relevantes ao desfecho (dialeticidade e óbices sumulares),
inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.

Considerando as Peças

Documento eletrônico VDA51729400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 27/10/2025 09:18:46
Código de Controle do Documento: 08fc8bf5-6903-4132-9b9b-5898e6729642

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg no AREsp 2.648.530 / SP
Número Registro: 2024/0186830-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15020009520198260271 2060377102019280401 20603772019 22485955120198260000 4382320228260271
71191420198260271
Sessão Virtual de
a
06/11/2025
12/11/2025
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CRISTIANO PASCOAL PINTO PIROMAL
ADVOGADO
: CLAUDINEI DONIZETE BERTOLO - SP286948
AGRAVANTE : FRANCISCO MARTINI NETO
ADVOGADOS : ITAMAR GERALDO SILVEIRA FILHO - DF011839
LEONARDO DE CARVALHO E SILVA MORETTO - DF014349
AGRAVANTE : FABIO ALECSANDRE STAUFAKER VIANNA
ADVOGADOS : ITAMAR GERALDO SILVEIRA FILHO - DF011839
LEONARDO DE CARVALHO E SILVA MORETTO - DF014349
AGRAVANTE : AVELINO LORENCINI
ADVOGADOS : ITAMAR GERALDO SILVEIRA FILHO - DF011839
LEONARDO DE CARVALHO E SILVA - DF014349
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA52267092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:47:51
Código de Controle do Documento: 17b027fe-0a3e-4900-9b34-70b3b9033d33

CORRÉU
: MARCIO BERNARDES DOS SANTOS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEI DA ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA - PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU
INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : FABIO ALECSANDRE STAUFAKER VIANNA
ADVOGADOS
: ITAMAR GERALDO SILVEIRA FILHO - DF011839
LEONARDO DE CARVALHO E SILVA MORETTO - DF014349
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: CRISTIANO PASCOAL PINTO PIROMAL
ADVOGADO
: CLAUDINEI DONIZETE BERTOLO - SP286948
INTERES.
: FRANCISCO MARTINI NETO
ADVOGADOS
: ITAMAR GERALDO SILVEIRA FILHO - DF011839
LEONARDO DE CARVALHO E SILVA MORETTO - DF014349
INTERES.
: AVELINO LORENCINI
ADVOGADOS
: ITAMAR GERALDO SILVEIRA FILHO - DF011839
LEONARDO DE CARVALHO E SILVA - DF014349
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
06/11/2025
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
12/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Antonio
Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos
Pires Brandão.

Brasília, 12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52267092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:47:51
Código de Controle do Documento: 17b027fe-0a3e-4900-9b34-70b3b9033d33